Tribunal: TJMT
Processo: 0027065-10.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027065-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR NATAL FONTOURA CARVALHO - CPF: 630.709.791-49 (APELADO), ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 577.910.319-49 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ADEMIR NATAL FONTOURA CARVALHO (APELADO), ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 577.910.319-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – REVISÃO DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO EM CASO DE PROVIMENTO DA DEMANDA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2. A alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

3. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

4. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0027065-10.2013.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 166054843 – pág. 07/11):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta pelo Espólio de Ademir Natal Fontoura Carvalho, representado por Ana Cláudia dos Santos Carvalho, em face do Estado de Mato Grosso. Aduz, em sintese, que em 19/12/2007 foi aposentado por invalidez em razão de ser portador de cardiopatia grave e diabetes, recebendo seus proventos de forma equivocada.

Assevera que no ano de 2012 ingressou com requerimento administrativo pleiteando a revisão do ato de aposentadoria, no qual restou reconhecido seu direito ao recebimento de proventos integrais com o acréscimo do cargo comissionado DGA-8, no percentual de 55% do valor constante da Tabela da Lei Complementar n° 266/06.

Em razão do exposto, pugna pela condenação do Requerido ao pagamento da quantia de R$ 84.102,60, referente às diferenças salariais do período compreendido entre 19/12/2007 e 19/12/2012, devidamente acrescido dos consectários legais cabíveis.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, arguindo prejudicial de prescrição trienal. No mérito, sustenta a inexistência do direito alegado e pugna pela improcedência do pedido.

O Requerente impugnou contestação, rechaçando os argumentos do Requerido e reiterando a pretensão pela procedência do pedido formulado.

Sem produção de provas específicas.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito independentemente de sua intervenção.

Despacho saneador proferido às fls. 188/190v, rejeitando a prejudicial e determinando a intimação das partes para informar se persiste a necessidade de devolução de valores recebidos indevidamente pelo Requerente.

Em resposta, aportou aos autos a petição de fls. 199, acompanhada dos documentos de fls. 199v/289.

E o relatório. Fundamento e decido.

Embora a matéria em análise envolva questões de direito e de fato, as provas produzidas até o momento se revelam suficientes para permitir a adequada resolução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, com base no permissivo contido no artigo 355, 1, do Código de Processo Civil.

A questão a ser analisada nos presentes cinge-se a apurar se assiste ao Requerente o direito ao recebimento das diferenças pretéritas decorrentes da revisão de seu ato de aposentadoria.

A pretensão procede, em parte.

Conforme se infere da decisão administrativa que reconheceu o direito do Requerente, lhe foi conferida a aposentadoria com proventos integrais e o acréscimo do cargo comissionado no percentual de 55% do valor constante na tabela da Lei Complementar n° 266/06, como também o direito ao enquadramento na Classe C, Nivel 10, do cargo efetivo de Técnico de Desenvolvimento Económico e Social.

No tocante aos valores a serem recebidos pelo Requerente em decorrência da revisão, o cálculo deve considerar o valor da aposentadoria por invalidez com proventos integrais a partir da data da promulgação da Emenda Constitucional nº 70/2012, em observância ao disposto na parte final do artigo 2º da norma em questão; o percentual de 55% do cargo comissionado e o enquadramento no Nivel 10 a partir do dia 19/12/2007, e o enquadramento na Classe C a partir do dia 25/09/2012, data em que o Requerente apresentou a documentação necessária ao reconhecimento do direito.

Esclareço, por oportuno, que em relação ao percentual de 55% do cargo comissionado, na prática, inexiste crédito a ser recebido pelo Requerente, tendo em vista que este recebeu valor maior do que o devido antes da revisão de seu ato de aposentadoria.

Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da revisão do ato de aposentadoria do Requerente, a ser apurado em liquidação de sentença, tendo como base o valor da aposentadoria por invalidez com proventos integrais a partir da data da promulgação da Emenda Constitucional n° 70/2012; o percentual de 55% do cargo comissionado e o enquadramento no Nivel 10 a partir do dia 19/12/2007, e o enquadramento na Classe C a partir do dia 25/09/2012.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado em liquidação de sentença, nos moldes do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, I, do diploma processual, não se aplicando ao caso a exceção prevista no § 3º do referido artigo, por se tratar de sentença ilíquida.

P.R.I.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO”.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 166054843 – pág. 12/15), não acolhidos pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, pelos seguintes fundamentos (ID. 166054848):

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerente.

Devidamente intimado, o requerido manifestou-se.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não acolhimento do recurso de embargos de declaração.

No caso do processo, este Juízo entende que não assiste razão à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na sentença atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

Ante o exposto, este Juízo
NÃO ACOLHE
os embargos de declaração opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema PJE.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o magistrado singular “
[...] desconsiderou totalmente o fato de que, em razão de erro operacional da Administração Pública, o falecido recebeu, durante, 05 (cinco) anos, de dezembro de 2007 a dezembro de 2012, valor superior a que teria direito
”.

Aduz, nesse contexto, que “
o “
de cujus
” era para receber 55% do cargo comissionado DGA-8, no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais), porém, recebeu o valor integral, na quantia de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais) – conforme se vê do ID 64902971 – p. 94/96, por esse motivo, foi determinada a devolução dos valores recebidos a maior – ID 64902973, p. 02/03, na quantia de R$ 61.130,65 (sessenta e um mil cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos)
”.

Salienta que “
não obstante, posteriormente, tenha sido decidido que o falecido não precisa devolver os valores recebidos a maior, em virtude de boa-fé – ID 64902973, p. 58/71, tal decisão administrativa não tem o condão de permitir que o ora apelante efetue o pagamento de diferenças salariais, decorrentes de revisão do ato de aposentadoria, considerando que pagou valor a maior ao falecido, no período de dezembro de 2007 a dezembro de 2012
”.

Afiança, ademais, que “
o valor pago a maior pelo ora apelante, considerando que se trata de um período de 05 (cinco) anos, cujo cálculo apurado é no valor de R$ 61.130,65 (sessenta e um mil cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos), supera o valor a que foi condenado, pois o período é menor, qual seja, de 30.03.2012 (data da promulgação da Emenda Constitucional n.º 70/2012) a dezembro de 2012, quanto à aposentadoria por invalidez com proventos integrais; de 19.12.2007 a dezembro de 2012, quanto ao Nível 10 e de 25.09.2012 a dezembro de 2012, quanto ao enquadramento na Classe “C”, tendo em vista que, a partir de janeiro de 2013, o “de cujus” passou a receber o valor correto
”.

Esclarece que os juros de mora devem incidir a partir da citação, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, bem como que a correção monetária deve se dar pelo índice do IPCA-E e, a partir de 08.12.2021, tanto os juros como a correção devem ter como base a taxa Selic.

Por essas razões, requer “
seja reformada a sentença monocrática, nos termos da fundamentação acima. Fazendo, assim, a aplicação da mais elevada
JUSTIÇA!
” (ID. 166054849).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178, do CPC (ID. 168011660).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 0027065-10.2013.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer a condenação deste “
ao pagamento da quantia de R$ 84.102,60 (oitenta e quatro mil cento e dois reais e sessenta centavos) referentes as diferenças decorrentes da revisão de sua aposentadoria referente ao quinquênio de 19.12.2007 à 19.12.2012 com juros e correção monetária cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
” (ID. 166054839 – pág. 07/19).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 172673856).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister ressaltar que, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis
:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito, qual seja, o teto de 500 (quinhentos) salários-mínimos.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame. (...)”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3.
Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3ª. II, do CPC
.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5.
Remesse Necessária não conhecida
, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)). (Grifo nosso).

Desse modo, não conheço da remessa necessária.

No mérito recursal, cinge-se a controvérsia quanto à alegação de enriquecimento ilícito da parte apelada,
além dos consectários legais.

No que se refere à alegada impossibilidade de pagamento retroativo das diferenças salarias decorrentes da revisão do ato de aposentadoria, por anterior pagamento de verbas por erro da administração, mister salientar que o objeto recursal é limitado pela sentença recorrida, isto é, não pode extrapolar o
decisum
, na medida em que o sentido do recurso de apelação é, como cediço, devolver ao Tribunal
ad quem
toda a matéria efetivamente impugnada, consoante dispõe o artigo 1.013,
caput
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

A despeito da possibilidade de se reconhecer matérias de ordem pública na fase recursal, bem como para correção de injustiças como para revisão e reexame das provas, o ordenamento jurídico não prevê a inovação por ocasião da apelação, salvo se a parte comprovar que deixou de fazê-lo, por motivo de força maior, conforme prevê o artigo 1.014, do CPC. Veja-se:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Na hipótese, os pedidos e argumentos lançados pela parte apelante nas razões de apelação não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição, tanto na contestação, como nas demais oportunidades em que se manifestou nos autos, o que constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

No que se refere à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença tão somente para determinar, a respeito dos consectários legais, a observância dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023